Tribunal: TJMT
Processo: 0008888-19.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008888-19.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCONIO SALVADOR DA SILVA - CPF: 900.253.341-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A AUTORIA DELITIVA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS E NÃO COMPROVADA – DEPOIMENTOS UNÍSSONOS E COESOS PRESTADOS POR POLICIAIS MILITARES – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 08 DO TJMT –
2.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE POR SER FIXADO PATAMAR DESPROPORCIONAL – INVIABILIDADE – SANÇÃO BASILAR ELEVADA MOTIVADAMENTE – DEMASIADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – CIRCUNSTÂNCIA SOPESADA DE MANEIRA PREPONDERANTE –
QUANTUM
ESTIPULADO DE FORMA ADEQUADA E PROPORCIONAL – 3. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PENA FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A QUATRO ANOS – CIRCUNSTÂNCIA QUE PESA EM DESFAVOR DO ACUSADO – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA SÚMULA 269 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – 4
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Descabida a pretensão absolutória quando o conjunto fático-probatório dos autos se mostra apto e suficiente a demonstrar a configuração do crime de tráfico de drogas, de forma indene de dúvidas, sendo inviável a incidência do princípio do
in dubio pro reo
. Nota-se que a versão apresentada pelo réu se encontra isolada no feito, e nem sequer comprovou a alegação de que não se fazia presente no local do fato, indo em sentido contrário aos depoimentos uníssonos e coesos prestados pelos policiais que efetuaram as diligências que culminaram no flagrante delito, os quais são idôneos a amparar a condenação, conforme Enunciado Orientativo nº 08 do TJMT.

2.

Inviável a redução da pena-base, uma vez que a magistrada fixou
quantum
adequado e proporcional às particularidades do caso concreto, notadamente pela elevada quantidade de entorpecentes apreendidos (
3,010kg de maconha e

241,42g
de cocaína), circunstância essa sopesada de forma preponderante sobre as demais, nos moldes do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

3.

Somente é possível fixar regime semiaberto ao réu reincidente quando preenche cumulativamente os requisitos previstos na Súmula 269 do STJ, que veio abrandar a regra prevista na legislação, ou seja, é necessário que a pena não supere quatro anos e sejam favoráveis as circunstâncias judiciais, o que não se verifica na hipótese.

4.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCONIO SALVADOR DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCONIO SALVADOR DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal nº 0008888-19.2018.8.11.0042 – código 516523, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 06 (meses) de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Nas razões recursais, disponíveis no ID 168940959, o apelante vindica a
absolvição
da imputação constante da denúncia
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.
Subsidiariamente
, almeja a
redução da
pena-base
,
aduzindo que a exasperação foi demasiada e que deve incidir a fração de 1/6 de aumento, bem como requer a alteração do
regime prisional inicial para
semiaberto
.

Em contrarrazões, vistas no ID 168940963, o Ministério Público refuta as pretensões defensivas e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 173833699, opinou,
per relationem
, pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia (ID 168940906) que, no dia 15/11/2017, por volta das 16h40min, na residência particular, localizada na rua 30, quadra 22, casa 153, bairro Pedra 90, nesta Comarca de Cuiabá/MT, o apelante
MARCONIO SALVADOR DA SILVA
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
guardava
para consumo de terceiros,
03 (três) barras de maconha
, pesando
3,010kg
(três quilogramas e dez gramas), bem como
e
06 (seis) porções de cocaína
, com massa total de
241,42g
(duzentos e quarenta e um gramas e quarenta e dois centigramas).

Ressai da exordial acusatória que a Polícia recebeu denúncia informando que no citado endereço tinham alguns indivíduos embalando entorpecentes, tendo a guarnição da Polícia Militar deslocado até o lugar apontado, ocasião em que se deparou com o recorrente saindo da residência e efetuaram sua abordagem e revista pessoal, sendo que nada de ilícito foi encontrado em sua posse.

Consta ainda da narrativa ministerial que, nesse ínterim, outros indivíduos que estavam na casa, ao visualizar os policiais, empreenderam fuga pulando o muro dos fundos. Em seguida, foi realizada busca domiciliar, logrando êxito em encontrar dentro de uma máquina de lavar três barras de maconha e dentro de uma mala seis porções de cocaína.

Ademais, extrai-se da denúncia que o apelante negou a propriedade das drogas e relatou que reside no local com sua genitora e dois irmãos, mas que os entorpecentes não pertenciam a nenhum deles.

Por este fato, foi
denunciado
pela prática do crime de narcotráfico, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
(ID 168940947), contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.
Do pedido de absolvição por insuficiência de provas

A defesa sustenta, inicialmente, em suas razões recursais que não ficou comprovada a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas, destacando a negativa por parte do acusado, requerendo, assim, a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição do recorrente, com esteio no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Todavia, com a detida análise dos autos, observo que a
pretensão absolutória
não merece prosperar
.

A
materialidade
da infração penal

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 168940907 - Pág. 8); boletim de ocorrência (ID 168940907 - Págs. 19/20); termo de exibição e apreensão (ID 168940907 - Pág. 21); laudos de exame pericial de constatação, atestando que as substâncias confiscadas apresentaram resultado positivo para a presença de maconha e de cocaína, psicotrópicos de uso proscrito no território brasileiro (ID 168940907 - Pág. 23/24 e Pág. 30/33, ID 168940943);

além da prova oral colhida durante a persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
MARCONIO SALVADOR DA SILVA

no delito de tráfico de drogas e a respaldar a sua condenação, apesar da negativa de autoria e das alegações trazidas pela defesa técnica nesta ocasião.

O
apelante MARCONIO negou a prática delitiva nas duas oportunidades em que foi ouvido.

Na Delegacia
, o réu negou que as drogas encontradas lhe pertenciam e disse que não sabia quem era o proprietário. Respondeu que os entorpecentes foram localizados na casa de sua mãe, onde reside com ela e seus dois irmãos, mas alegou que as substâncias ilícitas não lhe pertenciam. Além disso, aduziu que quando os policiais encontraram as drogas ele estava em seu trabalho e que foi detido em seu serviço (ID 168940907 – Pág. 14).

Ao ser interrogado em Juízo
, o recorrente manteve a negativa e alegou que no dia do fato em apreço ele foi detido pelos policiais perto do seu local de trabalho, os quais o levaram até a residência de sua genitora, onde estava morando. Aduziu que estava em seu horário de serviço e os policiais chegaram no local com seu sobrinho e apontaram-no como o dono da casa, levando-o preso, como proprietário das drogas.

Afirmou desconhecer a respeito dos entorpecentes encontrados na casa, alegando que qualquer pessoa tem acesso ao imóvel que é aberto, e nem soube dizer quem era o proprietário. Disse ainda que não viu a droga apreendida e nem avistou ninguém correndo (foragindo), porque estava no seu serviço e depois de ser preso é que foi levado à residência (mídia audiovisual, ID 168940940).

Não obstante a negativa do acusado, verifica-se que
sua versão sobre o fato se encontra isolada nos autos e vai de encontro com a narrativa dos policiais militares
, que realizaram as diligências que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes e na prisão em flagrante delito do apelante.

Importante destacar que os policiais asseveraram que abordaram o recorrente na sua residência, local que foi apontado na denúncia que estaria ocorrendo o tráfico de drogas, de modo que nada mencionaram a respeito de outro local que o réu teria sido abordado e conduzido à residência – tese esta alegada somente em sede judicial pelo acusado.

Insta consignar que as provas produzidas no feito dão conta que o
apelante foi abordado pelos policiais no local do fato, ou seja, na residência que morava
com sua genitora e os irmãos, sendo que os entorpecentes foram localizados, logo após a abordagem policial, nos fundos da residência em questão.

Destarte, cabia à defesa comprovar a alegação de que o réu teria sido abordado pelos policiais em local diverso e conduzido até a sua residência, nos moldes do que preceitua o art. 156 do CPP, o que não ocorreu na presente hipótese.

Nessa toada, colaciono o seguinte precedente deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGA E CORRUPÇÃO ATIVA - CONDENAÇÃO –1) ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO À PROPRIEDADE DAS DROGAS E DESTINAÇÃO COMERCIAL - IMPROCEDÊNCIA - NEGATIVAS DE AUTORIA VAZIAS E ISOLADAS - DEPOIMENTOS POLICIAIS, EM JUÍZO, RATIFICANDO AS DECLARAÇÕES PRESTADAS NO APFD - CONDENAÇÃO AUTORIZADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS
– 2) CORRUPÇÃO ATIVA – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO AO CRIME – IN DUBIO PRO REO – 3) REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO – INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF –- APELO EM PARTE PROVIDO - ABSOLVIÇÃO DE UM DOS APELANTES EM RELAÇÃO DO ART. 333, CP - CONDENAÇÕES PELO TRÁFICO DE DROGAS MANTIDAS INTACTAS. DECISÃO EM PARTE COM O PARECER. 1 –
Cabendo à defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP
, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se
as versões apresentadas pelos apelantes mostram-se isoladas no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente
. Os harmônicos testemunhos de policiais, na fase judicial não contraditados e confirmando o teor das declarações prestadas na fase policial, consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para desacreditá-los.
(...)”.
(TJMT, N.U 0004548-37.2011.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJe 07/04/2022) – destaquei.

Ao contrário do alegado, o contexto fático exposto na exordial acusatória e apresentado pelos policiais é que foi
recebida denúncia de que em
certa localidade
estaria ocorrendo o tráfico de drogas, apontando na ocasião o
endereço
, e, em diligências, obteve-se a informação de que esse local se tratava da
residência do apelante
, sendo que
os agentes públicos se dirigiram até a casa do acusado, onde foi efetuada a sua abordagem e realizadas as buscas que culminaram na apreensão das substâncias ilícitas.

Ao ser ouvido
em Juízo
, o policial militar
Cristiano Pall Ortt
ratificou suas declarações prestadas perante a autoridade policial, relatou que no dia do fato em comento estava em serviço e a guarnição estava estacionada na base do bairro Pedra 90; narrou que um transeunte parou e disse que era morador daquela região e informou que tinha uma grande movimentação de pessoas em certo local, que suspeitava que ocorria o tráfico, apontando o endereço, e solicitando que averiguassem a situação.

A referida testemunha prosseguiu narrando que foram fazer rondas nas proximidades do local indicado e alguns populares que estavam na rua, os quais se mostraram incomodados com o “vai e vem” de pessoas, apontaram a residência do apelante. Ao se aproximarem da casa, notaram várias pessoas no local, e, quando perceberam a presença da Polícia, os demais indivíduos que estavam no imóvel correram e pularam o muro, aduzindo que o réu se apresentou surpreso.

Em decorrência disso, asseverou terem realizado buscas na residência, após o recorrente franquear a entrada, sendo que localizaram no quintal da casa uma bolsa de viagem com uma grande quantidade de droga, descrevendo que tinham tabletes e mais algumas porções médias.

Cristiano
esclareceu que a bolsa de viagem contendo os entorpecentes foi encontrada no fundo da residência, onde tinha uma varanda com um banheiro, e o que aparentava é que teriam tentado esconder, mas não deu tempo. Outrossim, elucidou que o subtenente que estava com ele que localizou as drogas, sendo possível que parte estaria dentro da máquina de lavar e parte na bolsa, conforme narrado da denúncia, afirmando que de fato tinha entorpecentes dentro dessa bolsa de viagem e, ainda, que se recordava que havia tabletes e outras porções.

Ademais, ao ser questionado, a testemunha ponderou que a surpresa que mencionou antes se refere ao estado de ânimo que o réu apresentou quando avistou a guarnição, que ficou surpreso pela situação de a Polícia encontrar as drogas no local, dizendo que
“ele deu a entender que ele sabia que estavam com coisa errada lá, mas achou que já não estava em razão do pessoal ter fugido”
(
sic
), ressaltando que tinha cerca de 5 ou 6 pessoas no local e todos foragiram, de modo que ele ficou sozinho, concluindo, assim, que a atitude que o apelante apresentou foi em razão das pessoas terem deixado a droga para trás e ele ter que assumir isso, asseverando que ele tinha ciência sim que os entorpecentes estavam no local, considerando ainda que, depois de encontrarem a droga e questioná-lo, o acusado não quis falar mais nada, limitando-se em negar que as substâncias ilícitas lhe pertenciam e não sabia de quem era (mídia audiovisual, ID 168940940).

O outro policial que participou das diligências em tela,
Everaldo Rodrigues Alves
, prestou depoimento somente em
sede inquisitiva
, posto que sobreveio seu falecimento no curso do processo.

Naquela oportunidade, a referida testemunha relatou que receberam denúncia informando que havia indivíduos em certo local fazendo embalagens de entorpecentes. Em vista disso, disse que foram até o lugar apontado e pararam um pouco antes, ocasião em que avistaram o réu saindo da residência, sendo que foi abordado.

Everaldo asseverou que tinham outras pessoas no interior da casa, mas que, ao perceberam a presença da guarnição, saíram correndo para os fundos do imóvel e pularam o muro. Ponderou que foi solicitado apoio de outras viaturas, mas que não foi possível deter os outros indivíduos que foragiram da residência.

Ademais, afirmou que em buscas no local, foi encontrado duas barras e meia de maconha dentro de uma máquina de lavar roupas, e mais seis porções de pasta-base de cocaína (ID 168940907 – Pág. 9/10).

Verifica-se que
há provas idôneas e suficientes nos autos que demonstram a autoria delitiva por parte do recorrente
, o qual apresentou versão contraditória e pouco crível, conforme demonstrado.

Convém salientar que os entorpecentes foram localizados na parte externa da residência do acusado, fato este incontroverso, e, conquanto o apelante tenha alegado que não era o proprietário das drogas e nem sequer se fazia presente no local do fato, aduzindo ainda que o imóvel era aberto e qualquer pessoa tinha acesso, consoante acima exposto,
ficou demonstrado pelos
depoimentos uníssonos e coesos dos policiais militares
que o réu foi abordado em sua casa, local em que este se fazia presente juntamente com outras pessoas, que foragiram ao avistar a polícia, sendo localizadas em seguida as substâncias ilícitas com as buscas, mais precisamente na varanda de sua residência
.

A propósito, destaco que o fato de as testemunhas consistirem em policiais que realizaram as diligências que culminaram no flagrante delito não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, especialmente ao levar em consideração que, além de consistirem em testemunhos harmônicos e coerentes entre si, inexiste nos autos qualquer indicativo de que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o apelante no evento ilícito, cabendo à defesa provar eventual irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste Tribunal de Justiça, consta o
Enunciado Orientativo nº 08
, cuja redação dispõe justamente que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Não destoa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(STJ,
HC
418.529/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(STJ,
HC
404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Diante de tais considerações, para além das declarações do
apelante

MARCONIO
não serem harmônicas entre si e desprovidas de credibilidade, não ficou evidenciada nos autos qualquer razão plausível para os policiais militares, deliberadamente, mentirem sobre a dinâmica da abordagem e incriminarem o apelante.

Por certo, a simples negativa da traficância, além da carência de verossimilhança da narrativa declinada em sua autodefesa, desamparada de qualquer outro elemento de prova, não conduz à absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, notadamente porque o conjunto fático-probatório dos autos mostra-se suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, já que o réu
guardava
entorpecentes, destinados à consumo de terceiro, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Impende consignar que as circunstâncias que permeiam o caso concreto não deixam margem de dúvidas da configuração do ilícito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, uma vez que havia denúncia prévia apontando que na residência do apelante possivelmente ocorria o narcotráfico, sendo que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes, além da diversidade de substância ilícita –
03 (três) barras de maconha
, pesando
3,010kg
(três quilogramas e dez gramas), bem como
e
06 (seis) porções de cocaína
, com massa total de
241,42g
(duzentos e quarenta e um gramas e quarenta e dois centigramas).

Diante deste cenário, fica
nítida a finalidade mercantil
dos entorpecentes apreendidos com o recorrente, e, portanto, não vejo como afastar a condenação pelo delito de tráfico de drogas,
não restando dúvidas acerca da autoria delitiva,
razão pela qual
mantenho a condenação
, tal qual exarada.

2.
Do pedido de redução da pena-base

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a redução da sanção basilar, ao argumento de que foi elevada de forma excessiva, requerendo a incidência da fração de 1/6 de aumento nos moldes da orientação jurisprudencial.

Sem razão, contudo.

Pelo que se extrai da decisão combatida, a
pena-base foi estipulada
1 (um) ano
acima do mínimo legal previsto em virtude da
quantidade
dos entorpecentes apreendidos
, considerando tal circunstância
de forma preponderante
nos termos do que preceitua o art. 42 da Lei de Drogas.

Para melhor ilustrar, oportuno trazer os trechos da sentença que abordam o tema ora em debate,
in verbis
:

“(...)

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/2206, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a

quantidade de drogas, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidos 06 (seis) porções médias de “cocaína” – 241,42 G e 02 (duas) barras grandes de “maconha” – 3,010 KG, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

Nesse sentido, cito a seguinte jurisprudência:

(...)

Desse modo, em virtude da quantidade de droga, AUMENTO a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, os mesmos serão considerados na Segunda Fase da dosimetria da pena.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.
(...)”
– ID 168940947 – Pág. 10/12, grifei.

Insta consignar que, ao contrário do alegado pela d. Defensoria Pública,
as demais circunstâncias judiciais não foram sopesadas favoravelmente ao réu
, mas sim
neutras
, nada influindo na fixação da pena-base, portanto, não podem ser consideradas de forma positiva ao apelante, ao fim que pretende a defesa de redução da reprimenda, ao sopesá-las com apenas uma circunstância negativa (quantidade da droga).

Consoante se nota, a magistrada singular apresentou fundamentação concreta e adequada, ao elevar a pena basilar, e entendo que o
quantum
estipulado (um ano acima do mínimo) se mostra proporcional às peculiaridades do caso, haja vista que se trata de
03 (três) barras de maconha
, pesando
3,010kg
(três quilogramas e dez gramas), bem como
e
06 (seis) porções de cocaína
, com massa total de
241,42g
(duzentos e quarenta e um gramas e quarenta e dois centigramas).

Ressalte-se que se não bastasse a demasiada quantidade de droga apreendida, há considerar a diversidade de entorpecente e até mesmo a natureza de parte das substâncias, pois é cediço que a cocaína possui alto potencial lesivo, fatores que, somados, demonstram a necessidade de maior reprovabilidade da conduta.

Ainda que a juíza de primeira instância tenha considerado apenas a
quantidade de entorpecentes
, tal circunstância, por si só, é avaliada de maneira prevalecente sobre as demais,
ex vi
art. 42 da Lei nº 11.343/06, sendo, portanto, justificável a elevação da pena-base em um ano.

Aliás, p
ara melhor compreensão do que efetivamente significa a quantidade de entorpecente apreendida, convém trazer o ensinamento de Alexandre de Moraes, em coautoria com Gianpaolo Poggio Smanio, o qual discorre,
in verbis:

“
Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
,

diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”. (MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio.
Legislação penal especial.
10 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114;) – negritei.

Dessa forma
, a exasperação da sanção basilar foi realizada com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, pois encontra-se justificada pela
significativa quantidade
de substâncias proscritas envolvidas
.

No que concerne à alegada
desproporcionalidade na fixação da pena-base
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela
discricionariedade do magistrado
, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras, nessas fases da dosimetria
não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido
para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado, fundamentando o seu raciocínio, filiar-se à determinada corrente doutrinária ou mesmo à jurisprudência pátria, como pretende a defesa,
adotando, assim, determinado critério para dosar a pena
. Certo é que o julgador não está atrelado a este ou àquele entendimento.

Nessa ordem de ideias, a Turma da Câmara das Criminais Reunidas deste sodalício pacificou o seguinte entendimento no Incidente de Uniformização De Jurisprudência nº 101532/2015:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
, conforme disposto no
Enunciado Orientativo nº 39
, que inclusive foi apontado pela defesa em suas razões.

Nesse contexto,
só seria cabível a retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora acaso se verificasse ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
o que não é a hipótese.

Sendo assim, andou bem a magistrada de origem ao elevar a reprimenda basilar, estabelecendo o
quantum
de acordo com o seu arbítrio, respeitando os limites mínimo e máximo previstos pelo tipo, sendo fixado patamar adequado e proporcional à realidade fática apurada nos autos, razão pela qual não merece ser reformada.

Inviável
, pois, o pleito de redução da pena-base, uma vez que o patamar estipulado não se mostra excessivo, como alegado, logo, mantenho a reprimenda nos moldes em que fixado pelo Juízo
a quo
.

3.

Da pretensão de alteração do regime prisional

Por fim, a defesa visa a modificação do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, sustentando que há circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante e que não é possível estabelecer o regime fechado tão somente porque o réu é reincidente.

Também
não deve prosperar a pretensão defensiva
.

Dessume-se da sentença que foi estabelecido o
regime fechado
, com base no
art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º, do Código Penal
, destacando a condição de
reincidente do réu
.

Consoante já exposto em tópico anterior, não há circunstâncias judiciais positivas ao recorrente, por outro lado, foi sopesada de forma negativa e preponderante a quantidade de drogas apreendidas.

Se não bastasse isso, a juíza singular considerou a reincidência do acusado, fator este relevante, que aliado ao
quantum
da pena fixada (06 anos de reclusão), resultou na imposição do regime fechado, adequado à presente hipótese.

Em síntese,
para a fixação do regime prisional inicial, deve-se observar três fatores
: a quantidade da pena imposta, as circunstâncias judiciais e também eventual reincidência; pois, da simples leitura do artigo 33 do Código Penal, constata-se que o réu reincidente inicia o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, independentemente da quantidade de pena aplicada.

Ocorre que tal situação foi abrandada pelo c. Superior Tribunal de Justiça ao editar a
Súmula 269
que dispõe:
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias”.

Assim, é possível, de fato, a fixação de regime semiaberto ao réu reincidente, porém, é necessário que preencha os requisitos supracitados
cumulativamente
, de que a pena imposta seja igual ou inferior a quatro anos e que as circunstâncias judiciais não lhes sejam desfavoráveis, o que não se verifica na presente hipótese.

Conquanto a defesa requeira em suas razões a incidência do entendimento sumular acima exposto, observa-se que o apelante não preenche todos os requisitos exigidos, motivo pelo qual deve ser
mantido o regime inicial fechado.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
MARCONIO SALVADOR DA SILVA
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal nº 0008888-19.2018.8.11.0042 – código 516523.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023